Tribunal: TJMT
Processo: 1023190-05.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023190-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência Tributária, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JERONIMO DE CARVALHO CUSTODIO - CPF: 317.704.951-34 (APELADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR SERVIDOR INCOMPETENTE (AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL) - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS SERVIDORES CONCURSADOS PARA O CARGO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ART. 9º DA LC 98/2001).

1. Agente de Tributos Estadual não possui competência para julgar processo administrativo do Fisco Estadual, que é exclusiva dos Servidores concursados para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais (art. 9º da LC 98/2001).

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO

GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1023190-05.2019.8.11.0041, impetrado por
JERÔNIMO DE CARVALHO CUSTODIO

em face de alegado ato coator atribuído ao Agente de Tributos Estaduais, que concedeu a ordem mandamental para declarar nulas as decisões administrativas proferidas nos E-process de n.º 5216394/2017 e n.º 5227117/2017, da SEFAZ/MT.

Em suas razões recursais, o
Estado/Apelante
sustenta:

- a necessidade de reforma da sentença, pautando seu entendimento na

competência do

Fiscal de Tributos Estaduais ou Agente de Tributos Estaduais para julgamento de recurso administrativo, conforme preceituado nos arts. 971, § 8° e 972, III, do RICMS.

- que não deve prevalecer o entendimento firmado na decisão liminar da ADI n.º 47661/2014
(TJMT - PLENO - Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva)
, invocada nos fundamentos da sentença, eis que houve extinção sem resolução de mérito e, ademais, a competência para o

julgamento de recurso administrativo encontra assento no RICMS e não na legislação objeto da aludida ADI.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja denegada a segurança, eis que não há falar-se na incompetência do Agente de Tributos Estaduais - ATE para o julgamento de processos pertinentes aos pedidos de revisão de lançamentos tributários (id. 89179039).

Contrarrazões do
Apelado
, ao argumento de que a competência para integrar o órgão julgador para o julgamento de recursos na esfera administrativa é exclusiva dos servidores ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, nos termos dos arts. 9º e 10, da Lei Complementar Estadual n.º 98/2001, defendendo, pois, a manutenção da sentença (id. 89179044).

Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ponderando que a ADI n.º 47.661/2014 deferiu medida cautelar e suspendeu os efeitos da Lei Estadual n.º 10.074/2014 (que promoveu alterações na competência dos
Agentes de Tributos Estaduais – ATE
), não havendo registro de qualquer recurso interposto contra o acórdão, afirmando, pois, que o ato praticado pela autoridade tida por coatora (embasado nas disposições da referida legislação) configura aparente ofensa não apenas à LCE n.º 98/2001, mas sobretudo à decisão judicial do TJMT (
id. 95964456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1023190-05.2019.8.11.0041, impetrado por
JERÔNIMO DE CARVALHO CUSTODIO

e
m face de alegado ato coator atribuído a Agente de Tributos Estaduais - ATE, que concedeu a ordem mandamental para declarar nulas as decisões administrativas proferidas por autoridade incompetente, nos E-process de n.º 5216394/2017 e 5227117/2017 da SEFAZ/MT.

O Apelante almeja a reforma da sentença ao entendimento de que tanto o Fiscal de Tributos Estaduais ou o Agente de Tributos Estaduais possuem competência para julgar recursos administrativos e que, além disso, a ADI 47661/2014 foi extinta sem resolução do mérito.

De início, constato que foram preenchidos tanto os requisitos extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) quanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), razão pela qual conheço do recurso de apelação em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC.

No caso dos autos, o Apelado impetrou Mandado de Segurança na origem sob alegação de que as decisões administrativas dos processos administrativos de n.º 5216394/2017 e 5227117/2017 foram proferidas por servidor incompetente (Agente de Tributos Estatuais - ATE), em clara violação as disposições dos art. 9º e 10 º da Lei Complementar Estadual nº 98/2001.

A decisão proferida nos aludidos processos administrativos indeferiu as defesas apresentadas, mantendo os Avisos de Cobranças Fazendárias - exigência de crédito tributário (id. 89179000 e 89179004).

Pois bem.

O procedimento administrativo, segundo leciona Carvalho Filho, consiste na:

“(...) a sequência de atividades da Administração, interligadas entre si, que visa a alcançar determinado efeito final previsto em lei. Trata-se, pois, de atividade contínua, não instantânea, em que os atos e operações se colocam em ordenada sucessão com a proposta de chegar-se a um fim predeterminado. No curso do procedimento, várias atividades são levadas a efeito, inclusive a prática de alguns atos administrativos intermediários”
(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Ed. 27ª. Ver., ampl. E atual. São Paulo: Altas, 2014, pág. 152) (negritei)

Assim, tem-se que o processo administrativo é o meio pelo qual se percorre à constituição do crédito (valida o débito fiscal) e, para tanto, deve ser feito por autoridade competente.

No que diz respeito à competência do ato administrativo, Di Pietro ensina que
“
será ilegal o ato praticado por quem não seja detentor das atribuições fixadas na lei
e também quando o sujeito o pratica exorbitando de suas atribuições.”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 251) (g.n.)

Sobre o assunto, Carvalho Filho bem explica que a competência:

“(...)
é o círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente sua atividade
. Na verdade, poder-se-ia qualificar esse tipo de competência como administrativa, para colocá-la em plano diverso das competências legislativa e jurisdicional. (...)
O elemento da competência administrativa anda lado a lado com o da capacidade
no direito privado.
Capacidade
, como não desconhecemos,
é a idoneidade de atribuir- se a alguém a titularidade de relações jurídicas
.
No direito público há um plus em relação ao direito privado: naquele se exige que, além das condições normais necessárias à capacidade, atue o sujeito da vontade dentro da esfera que a lei traçou.”

(
CARVALHO FILHO
, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Ed. 27ª. Ver., ampl. e atual. São Paulo: Altas, 2014, pp. 106-107) (g.n.)

O citado Mestre leciona ainda
(
op. cit.
– pp. 108 e 156)
, que a competência no do ato administrativo possui duas características, a saber:
(i)

inderrogabilidade
: a competência de um órgão não se transfere a outro por acordo entre as partes, ou por assentimento do agente da Administração. Fixada em norma expressa, deve a competência ser rigidamente observada por todos; e
(ii)

improrrogabilidade
: a incompetência não se transmuda em competência, ou seja, se um órgão não tem competência para certa função, não poderá vir a tê-la supervenientemente, a menos que a antiga norma definidora seja alterada.

No caso versando, afere-se que a Lei Complementar Estadual n.º 98/2001 dispõe:

“
Art. 9°
.
Compete aos Fiscais de Tributos Estaduais
:

(...)

III -
participar como membro dos Órgãos de Julgamento de Processos Administrativos Tributários –PAT

(.
..)

“
Art. 10
.
Compete aos Agentes de Tributos Estaduais - ATE as seguintes atribuições
:

I - executar procedimentos fiscais para verificar a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, sobre operações relativas a mercadorias em trânsito, tributos diretos e nos sistemas de informação e/ou controle de tributos;

II -
constituir o crédito tributário, mediante lançamento sobre operações mencionadas no inciso I deste
;

III -
controlar, manifestar em que for parte os Processos Administrativos Tributários - PAT
;

(...).”
(g.n.)

Portanto, nos termos da LCE n.º 98/2001, a participação no julgamento de procedimentos administrativos é reservada aos Fiscais de Tributo Estadual e não aos Agentes de Tributos Estaduais.

Outrossim, como bem salientado em parecer da Produradoria-Geral de Justiça:

“(...) conforme ficou bem explanado na r. sentença,
verifica-se a existência de norma estabelecendo equiparação de atribuições entre os cargos de ATE e FTE e/ou regra que autorize a competência do ATE para o ato praticado
. Entretanto,
a Lei Estadual n. 10.074/2014 promoveu alterações na competência dos ATE, vejamos
:

“Art. 1º - Fica alterado o inciso XV-A, do Art. 5º, da Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005, inserido pela Lei Complementar nº 497, de 25 de junho de 2013, que passa a ter seguinte redação:

(...)

Art. 5º. (...)

XV-A -
apreciar e decidir
, na forma da Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, ou regulamento,
os processos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e executar todas as atividades administrativas pertinentes ao Sistema Tributário do Estado de Mato Grosso-MT
;”

De se notar que,
o ato praticado pelo apelante está embasado nas disposições da referida legislação. Contudo, a ADI n. 47.661/2014 deferiu medida cautelar e suspendeu os efeitos da Lei Estadual n. 10.074/2014, não tendo registro de qualquer recurso interposto contra o v. acórdão
.

Sendo assim
, como pontuado, “presente a plausibilidade do direito invocado fummus boni iuris, pois
as decisões administrativas foram proferidas em 06.03.2019 (Ids 20527286 e 20527551) em aparente ofensa não apenas à LC 98/2001, sobretudo à decisão judicial do TJMT que no julgamento de 12.6.2014 suspendeu a Lei 10.074/2014
”.

Embora o Apelante sustente que houve extinção da ADI 47661/2014, necessário frisar que a aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade perdeu seu objeto em face da vigência da nova Lei n.º 10.244/2014 (que reestrutura a carreira dos Agentes de Administração Fazendária – AAF, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda e dá outras providências), que excluiu a regra jurídica anterior (Lei Estadual n.º 10.074/2014).

Eis a ementa da citada ADI:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI

ESTADUAL - ARGUIÇÃO DE VÍCIO FORMAL E MATERIALLIMINAR CONCEDIDA - POSTERIOR REVOGAÇÃO DA LEI – NOVA REGRA JURÍDICA EXCLUDENTE DO OBJETO DESTA AÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO EXTINTA.
No curso da Ação Direta de Inconstitucionalidade, se a lei vier a ser revogada, não subsiste o interesse processual, o que implica a extinção do processo.”

(ADI 47661/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/03/2015)

Registre-se que um dos fundamentos da decisão de primeiro grau para a concessão da liminar, ao final ratificada, remete à decisão unânime do Pleno deste Sodalício, cujo acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.074, DE 17/03/2014 – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (AAF) – ALEGADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – MEDIDA CAUTELAR – FUMUS BONI JUROS

E PERICULUM IN MORA PRESENTES – OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DERIVADO INCOMPATÍVEL COM NORMA CONSTITUCIONAL – POSSÍVEL IMPACTO NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – MEDIDA DEFERIDA - NORMA SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC.
1 – A promoção do servidor público por meio de ampliação da sua competência funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, de que os cargos públicos devem ser providos por concurso público. 2 – Pelo menos em princípio, a Lei 10.074/14 ampliou o campo de atuação do Agente da Administração Fazendária (AAF) ao arrepio da norma, conferindo-lhe as mesmas atribuições dos membros do Grupo Ocupacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, atinente à execução de atividades administrativas de natureza tributária, sem prévia aprovação em concurso público, o que demonstra a presença do fumus boni uris. 3 – Se o Agente da Administração Fazendária puder atuar em par de igualdades com o Fiscal de Tributo, por certo, a sua remuneração não poderá estar aquém dessa competência, o que, a rigor, implicaria em impacto significativo do orçamento, estando evidente, pois, o periculum in mora. Medida cautelar deferida.”
(ADI 47661/2014,
DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TRIBUNAL PLENO
, Julgado em 12/06/2014)

É certo que, a consequência lógica da extinção da Ação Direta de Inconstitucionalidade é a revogação da medida cautelar ratificada pelo Pleno deste Sodalício.

Com efeito, tem-se que o Agente de Tributos Estaduais (ATE) não integra a carreira dos Agentes de Administração Fazendária (AFF), mas sim o Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), conforme art 4º, da LCE n.º 98/2001.

Portanto, o julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade é irrelevante para a verificação de ato tido como ilegal, eis que o Agente de Tributos Estaduais não integra a carreira dos Agentes de Administração Fazendária (AFF) – alteração da Lei n.º 10.244/2014, que deu ensejo à Perda do Objeto da ADI n.º 47661/2014.

A propósito, este Sodalício, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1004565-46.2019.811.0000, concluiu pela impossibilidade de manutenção da decisão administrativa, já que proferida por servidor incompetente (Agente de Tributo Estadual), senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - DEFERIMENTO -
REVISÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEARA ADMINISTRATIVA
-
DECISÃO PROFERIDA POR AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA REVISÃO É EXCLUSIVA DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS - CONTRARIEDADE À LEI N. 87/2001 - EFEITOS DA LEI 10.074/2014 SUSPENSOS PELO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO NA ADI N. 47.661/2014
- REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PROFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA - EXISTÊNCIA - MANTENÇA DA INTERLOCUTÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Uma vez conferida a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar perquirida na via mandamental, nos termos do artigo 7°, inciso III da Lei 12.016/2009, traduzidos na relevância dos motivos alegados pelo impetrante e no prejuízo que o ato coator pode acarretar caso a medida só seja deferida ao final, o seu deferimento é medida que se impõe. 2 – In casu,
o fumus boni iuris assenta-se no fato de que a decisão administrativa, que convalida os débitos tributários em desfavor do impetrante, foi proferida ao arrepio da Lei Complementar n. 87/2001 e do julgamento proferido na ADI 47.661/2014-TJMT, que suspendeu os efeitos da Lei Estadual 10.074/2014
. O periculum in mora, por sua vez, ampara-se no fato de que os efeitos da decisão administrativa, além de tolher o contribuinte do exercício da ampla defesa e do contraditório, restringe o fornecimento de CND, que, de seu turno, impede o exercício de sua atividade econômica do demandante”.

(N.U 1004565-46.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (g.n.)

Diante desse quadro, o julgamento administrativo que culminou na constituição do crédito foi realizado por servidor incompetente para tanto, de sorte que, considerando a constatação da ilegalidade na constituição do crédito, resulta acertada a sentença de primeiro grau que tornou nulos os atos de decisão administrativa, proferidos nos E-process de n.º 5216394/2017 e 5227117/2017 da SEFAZ/MT.

Ao teor do exposto e assentindo com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023